Tribunal: CARF
Processo: 10830.002557/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002557/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.482 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
BENEDITA SÔNIA SIMON NOGUEIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de apreciação e julgamento, por parte da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento competente, da respectiva impugnação apresentada pelo
contribuinte, caracteriza-se como supressão de instância. Situação inadmitida
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Fabiana Okchstein Kelbert, André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 21/24), lavrado em
10/03/2008, em desfavor da recorrente acima citada, que durante procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2006, formalizou o lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002557/2009-11
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002557/2009-11

suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 16.125,00.
Da Impugnação
A interessada não se conformando com o lançamento apresentou impugnação (e-
fls. 2/16), alegando, em síntese, a ocorrência de vício insanável consubstanciado na ausência de
subsunção do fato imputado à impugnante e as normas jurídicas indicadas na fundamentação
legal da autuação fiscal atacada. Assevera que o dispositivo, em suma, emana o seguinte
comando normativo: poderão ser deduzidas despesas médicas, sujeitas a comprovação a critério
da autoridade lançadora, sendo isto o que ocorreu nos autos.
Informa que notificada a apresentar os documentos comprobatórios das referidas
despesas, os fez (recibos de pagamento e declarações dos respectivos profissionais, em cópias
autenticadas), tempestivamente, por este motivo a glosa por eventual não comprovação das
despesas médicas realizadas não se sustenta, haja vista que não foi apontada nenhuma disposição
legal porventura infringida, ou seja, sustenta que apresentou todos os recibos de pagamento das
prestações de serviços médicos.
Nos termos da doutrina civil pátria, o recibo é a comprovação máxima do
cumprimento de uma determinada obrigação, corroborado, ainda, por declarações fornecidas por
todos os profissionais que prestaram os serviços, contendo todos os elementos necessários à
comprovação dos fatos.
Diz que a autoridade lançadora ignorou toda prova trazida aos autos, sendo que,
de sua parte, comprovou ser manifestamente indevida a glosa das despesas médicas procedidas.
Concomitantemente, a autoridade lançadora não ilidiu suas afirmações, não se desincumbido do
ônus da prova que lhe competia.
Deste modo entende que as glosas das despesas médicas procedidas não podem
prevalecer, afinal a fraude não se presume, deve ser devidamente comprovada.
Finalmente, considera inadmissível a aplicação de multa de 75% sobre a montante
glosado, haja vista que tal imposição se funda em mera presunção de fraude, o que, como é
pacífico em nosso sistema jurídica não tem o condão de produzir qualquer efeito jurídico.
Da Intempestividade da Impugnação
A Unidade Preparadora, informa (e-fls. 48) que a ciência do lançamento deu-se
por edital, em 07/11/2008, (e-fls. 46) e que a impugnação foi protocolada, em 25/03/2009,
portanto intempestiva, sendo o procedimento encaminhado ao Sefis para análise do pedido e
procedesse a revisão de ofício nos termos do artigo 149 do CTN, caso necessário.
Da Revisão de Ofício
Em 10/07/2009 (e-fls. 59), o Serviço de Fiscalização procedeu a análise da
documentação acostada aos autos (e-fls. 31/43) e assim pronunciou-se, resumidamente:
...Cabe aqui ressaltar que a contribuinte não atendeu ao item 02 do Termo de
Intimação n° 22/2008 (cópia à fl. 24), a seguir transcrito: “2. A comprovação do
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002557/2009-11

pagamento deverá ser feita através da apresentação de quaisquer documentos hábeis
e idôneos para tal fim (cópia de cheque, ordem de pagamento, transferência bancária,
DOC, outros." (destacamos).
Por outro lado, a contribuinte laborou em equívoco ao imputar à multa de ofício
de 75% o caráter de multa qualificada por motivo de fraude, que, se fosse o caso,
seria aplicada no percentual de 150%.
Diante do exposto, decido pela MANUTENÇÃO da Notificação de Lançamento,
encaminhando-se o presente processo ao SECAT desta Delegacia para as providências
de sua alçada.
Do Recurso Voluntário
Entendendo que houve uma decisão em primeira instância, a recorrente
apresentou, em 21/08/2009, com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, Recurso
Voluntário (e-fls. 66/79), onde preliminarmente argui a tempestividade da impugnação
apresentada em 25/03/2009, e, no mérito, repisa os argumentos lá expendidos. A Unidade
Preparadora (e-fls.81), considerando que não houve instauração da fase litigiosa, encaminhou a
petição novamente ao Sefis para a devida análise, que assim se manifestou (e-fls. 82):
Por outro lado, as alegações da interessada (fls. 63/77), dizem respeito ao mérito
da questão, não apresentando nenhum elemento novo que justificasse a hipótese de
revisão de ofício do lançamento tributário, nos termos do art. 149 do Código
Tributário Nacional- CTN.
Da Impetração do Mandado de Segurança
Cientificado do resultado de sua petição e da cobrança amigável do crédito
tributário (e-fls. 85/86) o sujeito passivo impetrou o MS no 2009.61.05.016519-0 (e-fls. 90/98),
no qual foi deferida liminar, nos seguintes termos:
Assim, presente a plausibilidade do direito, DEFIRO o pedido de liminar,-para
determinar ao impetrado que promova a remessa dos recursos voluntários
interpostos nos PA's n° 10830.002558/2009-57 e 10830.002557/ 2009-11 à instância
superior administrativa.
Do Cumprimento da Liminar
Tomando conhecimento da liminar, a Unidade Preparadora, em observância a
seus termos, encaminhou os autos ao CARF (e-fls. 100), em 04/02/2010.
É o que tínhamos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002557/2009-11

O recurso foi encaminhado a este Conselho em virtude da liminar obtida pela
interessada no MS no 2009.61.05.016519-0, razão pela qual passo à sua análise.
Da Inobservância do Duplo Grau de Jurisdição
No presente caso, verifica-se que a impugnação da contribuinte foi apreciada
como pedido de retificação de lançamento, sendo que o Serviço de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal jurisdicionante, entendeu pela manutenção do crédito tributário.
Tal entendimento provocou o inconformismo da contribuinte que acabou por
apresentar Recurso Voluntário, discordando daquela decisão. Dessa forma, a petição apresentada
foi encaminhada a este Conselho por força da liminar deferida no citado writ.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância não se manifestou em
momento algum acerca da presente Notificação de Lançamento, sendo inequívoco que, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal, é consagrado o princípio do duplo grau de
jurisdição, consubstanciado no Decreto 70.235/72, dos artigos 27 ao 38.
Neste contexto, o conhecimento e o julgamento dessa matéria nesta fase
processual, implicaria a supressão de instância, o que, por conseguinte, acarretaria em ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do próprio duplo grau de jurisdição.
Aproveito o ensejo para colacionar os assertivos fundamentos constantes do
Acórdão no 9202-007.229, de 27/09/2018, da lavra do i. Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa, cujo entendimento adoto em minhas razões de decidir, in verbis:
"Quanto ao mérito, a questão cinge-se a definir se, com o afastamento da
intempestividade, declarada pela decisão de primeira instância, a Turma a quo
poderia, como fez, apreciar diretamente o mérito do recurso ou se deveria devolver o
processo para apreciação do mérito pela autoridade julgadora de primeira instancia.
Penso que a segunda alternativa é a correta. É que predomina no nosso
ordenamento jurídico o princípio do duplo grau de cognição, o qual não pode ser
afastado em nome de celeridade processual. Não bastasse isso, o Decreto no 70.235, de
1972 não deixa margem a dúvida quanto ao iter processual a ser observado no
processo administrativo tributário que prevê a apreciação, em primeira instância, de
impugnação do sujeito passivo e recurso para apreciação em segunda instância.
Como, no caso, foi afastada a intempestividade da impugnação, a qual, tendo
sido declarada pela decisão de primeira instância, impediu a apreciação, por esta, do
mérito do recurso, o processo deveria, necessariamente, retornar à primeira instância
para apreciação do mérito e, somente no caso de novo recurso em relação a este, aí
sim, ser a questão reexaminada em sede de recursos pela Turma do CARF.
A alegação de celeridade processual não convence. Embora seja um princípio
relevante do direito processual, este não deve servir de pretexto para se vulnerar outros
princípios, como o do duplo grau de cognição, ou mesmo normas positivas que
disciplinam o processo administrativo tributário.
Assim, em conclusão, penso que o acórdão recorrido deve permanecer apenas
quanto à apreciação da tempestividade, devendo ser afastada a decisão quanto ao
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002557/2009-11

mérito e devolvido o processo à primeira instância, para apreciação do mérito,
reabrindo-se prazo para interposição de novo recurso especial."
Desta forma, entendo que o presente recurso voluntário deve ser recebido como
impugnação e enviado a respectiva Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para que seja
objeto de apreciação, inicialmente, pela competente primeira instância administrativa, sob pena
de ficar caracterizada a supressão de instância, em completo desrespeito ao duplo grau de
jurisdição, bem como em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário,
determinando que o mesmo seja encaminhado a respectiva Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para ser apreciado como impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital